Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727219-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE FERNANDES CARNEIRO AGRAVADO: ALZIRA FERNANDES CARNEIRO, IRAN FERNANDES CARNEIRO, WALDEMAR FERNANDES CARNEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. No ofício juntado ao ID 32958955, o d. juízo de origem comunicou que proferiu sentença nos autos principais anexando cópia no ID 32958956. Intimada para se manifestar sobre a subsistência de interesse no presente agravo de instrumento, a parte agravante quedou-se inerte. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator